Tribunal: TJES
Processo: 0002617-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 14.331/2022. TEMA 1.044 DO STJ. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO FORMAL PARA SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE. OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão em relação à incidência da alteração promovida pela Lei nº 14.331/2022, que modificou o art. 1º da Lei nº 13.876/2019. O embargante sustenta que a nova redação determinou que o pagamento dos honorários periciais em ações previdenciárias deve ser suportado pela parte vencida, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça, afastando o entendimento consolidado pelo Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.331/2022 e seu impacto no Tema 1.044 do STJ; (ii) estabelecer se a nova legislação tem o condão de afastar automaticamente o precedente vinculante fixado pelo Tema 1.044.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, conforme dispõe o art. 1.022, II, do CPC/2015, quando a decisão não se manifesta sobre ponto relevante que deveria ser apreciado de ofício ou a requerimento das partes.

4. O acórdão efetivamente omite manifestação sobre a alteração promovida pela Lei nº 14.331/2022 e seu possível impacto sobre o Tema 1.044 do STJ, o que caracteriza vício de omissão passível de correção.

5. A Lei nº 14.331/2022 alterou o regime de pagamento dos honorários periciais, determinando que a responsabilidade pelos honorários recaia sobre a parte vencida, aplicando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

6. Contudo, a alteração legislativa não implica superação automática do Tema 1.044 do STJ, pois o sistema de precedentes exige que a modificação de entendimentos vinculantes ocorra por meio de procedimento formal e fundamentado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, conforme art. 927, § 4º, do CPC.

7. Enquanto não houver manifestação expressa do STJ sobre a superação do Tema 1.044, este permanece válido e vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração providos para suprir a omissão identificada, mantendo a aplicação do Tema 1.044 do STJ até manifestação formal de sua superação pelo tribunal competente.

Tese de julgamento
:

1. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.331/2022 não afasta automaticamente o entendimento consolidado pelo Tema 1.044 do STJ.

2. A superação de precedente vinculante deve observar procedimento formal e fundamentado, conforme art. 927, § 4º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 98, § 3º, e 927, § 4º; Lei nº 13.876/2019, art. 1º; Lei nº 14.331/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.044.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEMIAS DE SOUSA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 14.331/2022. TEMA 1.044 DO STJ. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO FORMAL PARA SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE. OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão em relação à incidência da alteração promovida pela Lei nº 14.331/2022, que modificou o art. 1º da Lei nº 13.876/2019. O embargante sustenta que a nova redação determinou que o pagamento dos honorários periciais em ações previdenciárias deve ser suportado pela parte vencida, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça, afastando o entendimento consolidado pelo Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.331/2022 e seu impacto no Tema 1.044 do STJ; (ii) estabelecer se a nova legislação tem o condão de afastar automaticamente o precedente vinculante fixado pelo Tema 1.044.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, conforme dispõe o inc. II do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão não se manifesta sobre ponto relevante que deveria ser apreciado de ofício ou a requerimento das partes.

4. O acórdão efetivamente omite manifestação sobre a alteração promovida pela Lei nº 14.331/2022 e seu possível impacto sobre o Tema 1.044 do STJ, o que caracteriza vício de omissão passível de correção.

5. A Lei nº 14.331/2022 alterou o regime de pagamento dos honorários periciais, determinando que a responsabilidade pelos honorários recaia sobre a parte vencida, aplicando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

6. Contudo, a alteração legislativa não implica superação automática do Tema 1.044 do STJ, pois o sistema de precedentes exige que a modificação de entendimentos vinculantes ocorra por meio de procedimento formal e fundamentado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, conforme § 4º do art. 927 do CPC.

7. Enquanto não houver manifestação expressa do STJ sobre a superação do Tema 1.044, este permanece válido e vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração providos para suprir a omissão identificada, mantendo a aplicação do Tema 1.044 do STJ até manifestação formal de sua superação pelo tribunal competente.

Tese de julgamento
:

1. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.331/2022 não afasta automaticamente o entendimento consolidado pelo Tema 1.044 do STJ.

2. A superação de precedente vinculante deve observar procedimento formal e fundamentado, na forma do § 4º do art. 927 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 98, § 3º, e 927, § 4º; Lei nº 13.876/2019, art. 1º; Lei nº 14.331/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a alteração promovida pela
Lei nº 14.331/2022
, que modificou o
art. 1º da Lei nº 13.876/2019
, determinando que o pagamento dos honorários periciais, em ações previdenciárias, deve ser suportado pela parte vencida, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça. O embargante alega que a referida alteração legislativa teria afastado a aplicação do entendimento consolidado pelo
Tema 1.044 do STJ
.

De fato, compulsando-se o voto condutor do acórdão, constata-se que não houve manifestação expressa sobre a incidência da
Lei nº 14.331/2022
e seu impacto sobre o
Tema 1.044 do STJ
. Trata-se, portanto, de omissão que merece ser suprida.

O
Tema 1.044 do STJ
estabeleceu que, nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser suportados pelo Estado quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e sucumbe na demanda. Contudo, com a entrada em vigor da
Lei nº 14.331/2022
, foi instituído um novo comando normativo determinando que o ônus pelos encargos dos honorários periciais deve recair sobre a parte vencida, aplicando-se a suspensão da exigibilidade conforme o
art. 98, § 3º do CPC
.

É indiscutível que há uma
incompatibilidade entre o Tema 1.044 e o novo texto legal
. A nova lei alterou substancialmente o regime de responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, afastando o entendimento consolidado pelo STJ.

No entanto, conforme bem observa
Daniel Amorim Assumpção Neves
, a superação de um precedente vinculante não pode ocorrer automaticamente pela simples edição de uma lei incompatível. Nas palavras do autor:
“Essa superação, chamada de overruling no direito norte-americano, deve ser realizada com extremo cuidado, ponderação e, o mais importante, raramente.”
(Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed., 2016, p. 941).

O sistema de precedentes exige que a superação de uma tese jurídica consolidada ocorra mediante
procedimento formal
e fundamentado, em respeito aos princípios da
segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia
. O
art. 927, § 4º do CPC
exige que qualquer modificação de entendimento jurisprudencial seja devidamente fundamentada, não sendo admissível a superação tácita ou automática.

Assim, enquanto não houver uma manifestação expressa do
Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo a superação do
Tema 1.044
, este entendimento permanece
formalmente válido e vinculante
. A alteração legislativa introduzida pela
Lei nº 14.331/2022
, por si só, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade da tese repetitiva, sob pena de se violar a estabilidade e previsibilidade do sistema de precedentes.

Vale ressaltar que, embora o
Tema 1.044
esteja em desacordo com a nova redação do
art. 1º da Lei nº 13.876/2019
, a preservação da eficácia vinculante desse precedente se justifica até que o STJ, por meio de procedimento adequado, reconheça formalmente a necessidade de sua superação. Essa abordagem garante a
segurança jurídica
e evita decisões contraditórias ou arbitrárias por parte dos tribunais inferiores.

Por conseguinte, a omissão alegada pelo embargante é efetivamente reconhecida e suprida com a presente decisão. Contudo, não há como aplicar a
Lei nº 14.331/2022
para afastar o
Tema 1.044
até que o
STJ
se pronuncie expressamente sobre sua superação, em observância aos procedimentos legais estabelecidos pelo
CPC
e aos princípios que regem o sistema de precedentes vinculantes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou
provimento
para suprir a omissão identificada, mantendo, contudo, a aplicação do Tema 1.044 do STJ até manifestação formal de sua superação pelo tribunal competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO - VISTA

Apesar de concordar com a conclusão do eminente Relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, quanto ao acolhimento dos
embargos de declaração para suprir a omissão identificada e manter a aplicação do Tema 1.044 do STJ ao presente caso,
o faço por outros fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
.” (
REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

Entendimento observado pela jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais. 2. - Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

No entanto, em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

De acordo com o entendimento desta c. Câmara Cível, “
Cabe ao Estado do Espírito Santo ressarcir o INSS dos valores adiantados a título de honorários periciais, especialmente em razão da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.044, do STJ. Contudo, entendo que a aplicação da Lei nº 14.331/22, que trata da sucumbência quanto aos referidos honorários, deve ter como marco de incidência a data da sentença, e não o ajuizamento da ação. 2. Isso porque, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, o direcionamento do ônus sucumbencial de arcar com os honorários periciais também possui natureza híbrida, ou seja, de direito material e processual, devendo observar, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ quanto àqueles, a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente.
”. (TJES, Apelação Cível nº
0006458-45.2016.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 11/Apr/2023)

No caso dos autos, a sentença é anterior à promulgação da Lei, razão pela qual se aplica o entendimento anterior fixado pelo Col. STJ, em sede do julgamento do RESP 1823402/PR (Tema 1.044).

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator para acolher os embargos de declaração, a fim de
suprir a omissão identificada, mantendo, contudo, a aplicação do Tema 1.044 do STJ, ainda que por outros fundamentos.

É como voto.